Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741887-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA contra a decisão ID origem 209528396, proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de inventário n. 0003474-86.2005.8.07.0016. Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Afirma não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Afirma, em síntese, que a pessoa de nome ‘Maria do Carmo Ferreira da Páscoa’, ou ‘Maria do Carmo Ferreira Páscoa’, ou, ainda, ‘Maria do Carmo F Passos’, não é genitora da falecida Leila Maria Pereira Maria de Almeida – conforme reiteradamente manifestado nos autos. Com tais argumentos, almeja o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo e devolutivo. No mérito, busca a reforma das decisões, para a não retificação do esboço de partilha de 43178818 – Págs. 1/15 enquanto não for legalmente, moralmente, eficientemente resolvido justamente o fato controvertido de que a genitora da falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva de suposto nome Maria do Carmo Ferreira da Pascoa, ou Maria do C. Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F D Pascoa, ou Maria do Carmo Ferreira Pascoa, ou Maria do Carmo F Passos, ou Maria do Carmo Ferreira Passos não é genitora da falecida herdeira Leila Maria Pereira Maria de Almeida, o que impede o espólio da falecida herdeira Sônia Maria Pereira de Almeida da Silva herdar quase toda a herança. Ausente o preparo, tendo em vista o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso não foi conhecido. (ID 64947590). O agravante opõe embargos de declaração contra a decisão que não conheceu o recurso. (ID 65497675). Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Possuem cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, pois não servem às discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade, nesse caso, de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se, sobre a matéria, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. (...). 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 956677 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171)" (grifou-se) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)" (grifou-se) A fundamentação da decisão foi suficiente a embasar o não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa, considerando que o mesmo objeto já foi alvo de recurso pelo Agravante, no processo n. 0704529-83.2022.8.07.0000, onde restou consignada a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito especial do inventário. Ademais, houve a interposição de Recurso Especial pelo agravante que não foi conhecido pelo STJ, com trânsito em julgado conforme certidão de ID 47779609 dos autos n. 0704529-83.2022.8.07.0000. O embargante não aponta nenhuma obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, apenas discute sobre o mérito do julgamento, não sendo os embargos de declaração recurso adequado para modificar a decisão atacada. Assim, entendo, que a decisão embargada não foi omissa, contraditória ou obscura na análise das matérias levantadas para a efetiva solução da controvérsia. O embargante possui a intenção de rediscutir o mérito da decisão. Sua insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Colacionam-se os seguintes precedentes sobre o tema: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDA NO ARESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1022. DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. (...) EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no julgado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. (...) 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 4. Ao contrário do alegado pela recorrente, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do agravo de instrumento, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados. 4.1. Em que pese a alegação feita pela embargante, no sentido de que o acórdão foi omisso quanto a questão relacionada a inércia dos agravantes descrita nas contrarrazões do agravo de instrumento, cabe ressaltar que as contrarrazões são peça facultativa e a apresentação pela agravada/embargante, no caso dos autos, não garante e nem indica que haveria modificação do que foi decidido pelo colegiado. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados." (0708485-15.2019.8.07.0000. Rel. Jõao Egmont. 2a Turma Cível. DJe. 09/10/2019). (...) 4.4. Nesse contexto, verifica-se que as alegações e fundamentos tratadas nos autos foram devidamente analisadas, de modo que, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das questões. 4.5. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.6. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.7. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.8. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. (...) Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos rejeitados. (Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, logo não se presta ao reexame da matéria de mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. 3. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1642534, 07101745720208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, logo não se presta ao reexame da matéria de mérito. 2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. 3. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifou-se) "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL (...) PAGAMENTO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR ADQUIRENTE. INFORMAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO VERTIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 1040 CPC/2015) (REsp no 1.599.511-SP). (...) ACÓRDÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. (...) 4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão n. 1009953, 20140111783767APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 178-201)" (grifou-se) Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator